Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1034711-15.2017.8.11.0041 - da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital que indeferiu o pedido de penhora online, tendo como fundamento a pandemia.
Conta o Banco Agravante que ingressou com Ação de Execução, os devedores foram devidamente citados e não pagaram a dívida; diante disso, requereu o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos agravados por meio do sistema Bacenjud, sobre o valor atualizado da dívida.
Entretanto, o pedido foi indeferido em face da pandemia do novo coronavírus (CONVID-19).
Neste cenário, defende a impossibilidade de indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, pois, representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em total consonância com a ordem legal, prevista no artigo 835, do CPC e com a imposição prevista no artigo 854 do CPC.
Afirma que os agravados estão em mora desde 2017, não havendo qualquer ligação dom a pandemia, portanto, não há influencia no fato dos mesmos terem se tornado inadimplente junto ao Banco.
Além disso, segundo afirma, não pode o juiz, de ofício, presumir que eventuais numerários existentes nas contas dos agravados constituem recursos essenciais para as suas subsistências.
Requer “seja dado o efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, e consequentemente seja determinada a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade dos Agravados, por meio do sistema Bacenjud, observado o limite do valor executado, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC.”
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos pretendidos, uma vez que os argumentos do juízo “a quo” são consistentes.
Vejamos:
“Todavia, levando-se em consideração que não se trata de medida de urgência, bem como a notória necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente vislumbra-se desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país, INDEFIRO POR ENQUANTO a realização do procedimento de penhora on line.
Com efeito, aproveito para acrescentar, ainda, que não obstante a previsão normativa do pedido de bloqueio de ativos conforme dispõe o art. 854 do CPC/15, a cautela ora adotada enaltece a observância ao preponderante princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aliando-se ainda aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da universalidade da jurisdição, mormente, não se olvidando da evidente dificuldade na defesa da parte adversa ante as condições restritivas de trabalho estabelecidas pelos governantes e autoridades públicas competentes, por conta das medidas de contenção do coronavírus e de enfrentamento da Covid-19.
Neste mesmo norte de entendimento cautelar, é que no dia 31.3.2020, o douto Juiz Federal Convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila, do Eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região, exarou decisão no Agravo de Instrumento no 5012221-77.2020.4.04.0000/PR da Segunda Turma, e em acolhimento ao pedido de antecipação da tutela recursal, determinou a liberação de valores penhorados, via BACENJUD, nas contas bancárias da parte devedora.
Para corroborar, colaciono trecho da decisão do douto Magistrado referido, ipsis litteris, “[...] No entanto, diante da pandemia do Covid-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias individuais do devedor. [...]
Nessa perspectiva, o bloqueio de ativos financeiros pelo BACENJUD inflete diretamente contra a base deste equilíbrio, fragilizando, muitas vezes de forma irreversível, a situação econômica do devedor em exclusivo benefício da Fazenda Pública. Já temos um precedente contundente de interpretação que levou em conta a situação de excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Covid-19. Com efeito, o Ministro Alexandre de Moraes afastou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 13.898/2020), apontando que o afastamento dos dispositivos seria excepcional e válido apenas durante o estado de calamidade pública, exclusivamente para combater a pandemia da Covid-19. [...]” (TRF-4 - AG: 50122217720204040000 5012221- 77.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 31/03/2020, SEGUNDA TURMA). (Grifei)
Desta forma, desde já DETERMINO que estes autos retornem conclusos ao término da prorrogação do prazo do regime obrigatório de teletrabalho (15.5.2020), segundo o teor da Portaria Conjunta no 305/2020 do Eg. TJMT e Eg. CGJ, se não houver nova prorrogação, obviamente, para fins de constrição judicial on line, sem prejuízo de a parte Exequente indicar outros bens suscetíveis de penhora, livres e desembargados, de propriedade da parte Executada, segundo os termos do art. 797, II, c, do NCPC.”
Embora plausível o pedido firmado pelo Banco Agravante, não se pode olvidar a atual situação de PANDEMIA MUNDIAL em razão do COVID-19 que assola o mundo, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Por sua vez, o Brasil já reconheceu a situação de calamidade pública.
Avista-se uma grave crise econômica e social, de dimensões ainda desconhecidas. Alia-se a falta de previsão de abertura dos restaurantes, como é o caso da parte agravada, de modo que se pode presumir que não haverá, por algum período, a entrada de novas receitas, enquanto que as despesas seguirão a ocorrer.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após contraditório, INDEFIRO o efeito almejado.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 dias.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator